Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-10.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito, com condenação em custas e despesas processuais. Insurgência do autor. Pedido de justiça gratuita e isenção das custas. Descabimento. Elementos dos autos que não comprovam a alegada insuficiência financeira momentânea. Requisitos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito, com condenação em custas e despesas processuais. Insurgência do autor. Pedido de justiça gratuita e isenção das custas. Descabimento. Elementos dos autos que não comprovam a alegada insuficiência financeira momentânea. Requisitos necessários para a concessão do benefício não preenchidos. Indeferimento da benesse. Despesa de cancelamento do processo. Taxa judiciária devida. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, XIV, da Lei Estadual no 11.608/03, alterada pela Lei Estadual no 17.785/2023 e regulamentada pelos Provimentos CSM 2.684/2023, 2.739/2024 e 2.777/2025. RECURSO IMPROVIDO.